Tribunal: TJDFT
Processo: 0745529-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745529-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAUFMANN, MOTA, KALUME ADVOGADOS AGRAVADO: MINERACAO KENNEDY ONASSIS COMERCIO DE MINERIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, BRASPAR FATHER ETERNAL TRADING LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o(a) agravante no prazo de 5 (cinco) dias sobre o retorno da Carta AR, facultando-lhe requerer o que entender de Direito (i.e. art. 274, parágrafo único, do CPC, caso aplicável à espécie). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator